Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ACOMPANHAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não se encontram presentes, porquanto inexistente a violação flagrante ao princípio da publicidade, visto que todos os atos foram devidamente disponibilizados nos meios de comunicação oficial e no sítio da banca examinadora. 1.1. Além disso, houve tempo razoável para que o agravante/candidato tomasse ciência, tanto da retificação do edital que ampliou o número de classificados quanto do ato convocatório dos candidatos ao procedimento de heteroidentificação.
2. Inexiste justificativa para se acolher a pretensão do agravante no sentido de que deveria ter sido convocado de forma particular, já que se estaria adotando critério de tratamento desigual em relação aos demais candidatos, que observaram que os resultados e convocações às etapas do certame seriam realizadas pelo órgão de imprensa oficial e disponibilizado no sítio específico da banca examinadora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.